Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727707-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO GONCALVES FROES JUNIOR AGRAVADO: JOAO CAETANO DE SOUZA, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR tendo por objeto a r. decisão (ID 68768402 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 259) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0001345-36.2017.8.07.0001. Na origem, tramita ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL ANDRE DE ARAUJO em face de JOÃO CAETANO DE SOUZA. Em 27/02/2020, cumprindo decisão exarada em outro processo, o cumprimento de sentença no 0703604-08.2018.8.07.0007, em curso na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, foi realizado o registro da penhora no rosto dos autos (ID 18298727 - Pág. 224 ou ID 57541879 - Pág. 1) sobre eventuais créditos que pertençam ao autor da ação, RAFAEL, no valor de R$34.578,48. Aquele cumprimento de sentença foi proposto por EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR em face do ora agravado, RAFAEL, e de outros. Em 10/03/2020, no processo 0001345-36.2017.8.07.0001, foi proferida sentença de procedência e JOÃO CAETANO foi condenado ao pagamento da quantia de R$122.020,05 em favor de RAFAEL. O trânsito em julgado operou-se em 19/05/2020, conforme certificado (ID 63501232 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 236). Como o credor, RAFAEL, não propôs cumprimento de sentença, EXPEDITO GONÇALVES FROES JÚNIOR, em 22/07/2020 peticionou nos autos (ID 68287325 - Pág. 1-3 ou ID 18298727 - Pág. 240-242) alegando que: “...se percebe a atabalhoada tentativa do Requerente RAFAEL ANDRE DE ARAUJO, de frustrar o crédito de seu credor, ora peticionante” (ID 68287325 - Pág. 2 ou ID 18298727 - Pág. 241). Insistindo em qualificar como má-fé a conduta de RAFAEL, EXPEDITO aponta que com a penhora no rosto dos autos em seu favor ao mesmo passo que não houve impugnação do devedor, ele, EXPEDITO, sub-rogar-se-ia nos direitos de RAFAEL até o limite do crédito penhorado nos autos. Com base nisso, EXPEDITO requereu sua inclusão nos autos também como exequente, até o limite do crédito prescrito no valor de R$34.578,48. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Nada a prover quanto à petição de ID 68287325, eis que o peticionante carece de interesse processual, na medida em que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia far-se-á a requerimento do exequente, nos exatos termos do art. 513, § 1o, do CPC. Retornem, pois, os autos ao arquivo" (ID 68768402 - Pág. 1 ou ID 18298727 - Pág. 259) Inconformado, o peticionante recorre. Argumenta que teria legitimidade para promover o cumprimento de sentença ou nele prosseguir até o limite do seu crédito, diante da inércia do exequente-devedor, como seria o caso dos autos. Para justificar o pedido de efeito suspensivo, veicula que o executado, ora agravado (réu), poderá se desfazer de seu patrimônio e assim obstar que o Agravante perceba o crédito a que alega ter direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a r. decisão que determinou o arquivamento do feito e deferir o processamento do cumprimento de sentença, nos termos em que requerido. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, pois preenche os requisitos para tanto. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Quanto ao perigo de dano, em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A r. decisão agravada simplesmente determina o retorno dos autos ao arquivo. Não há qualquer demonstração de que o devedor estaria se desfazendo de seu patrimônio. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator